Tribunal: TJSP
Processo: 1500320-90.2020.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Alegada fragilidade de provas, em virtude da insuficiência das provas. Inocorrência. Declarações seguras, coerentes, detalhadas e corroboradas pelo depoimento da vizinha e pelo teor do exame pericial indireto que atestou a presença de lesão de natureza leve. Ademais, palavra da vítima se reveste de especial valor em

Ementa:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Alegada fragilidade de provas, em virtude da insuficiência das provas. Inocorrência. Declarações seguras, coerentes, detalhadas e corroboradas pelo depoimento da vizinha e pelo teor do exame pericial indireto que atestou a presença de lesão de natureza leve. Ademais, palavra da vítima se reveste de especial valor em crimes dessa natureza, realizados em circunstâncias de intimidade. Manutenção da condenação. Pena, "sursis" e regime inicial aberto mantidos. Recurso não provido.